Tribunal: TJDFT
Processo: 0714328-29.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714328-29.2017.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EMÍLISON SANTANA ALENCAR JÚNIOR, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, KARLA DA SILVA ALENCAR, EMÍLISON SANTANA ALENCAR JÚNIOR D E C I S Ã O Assiste razão à Curadoria de Ausentes quanto ao alegado erro material no acórdão id no 12849162. Com efeito, antes do julgamento dos embargos de declaração, a Defensoria Pública do Distrito Federal peticionou nos autos desistindo do recurso, o que foi acatado pela decisão id no 12849162, daí porque não poderia ter havido julgamento quanto a recurso de que a parte já havia desistido. Portanto, ante o evidente erro material, há que se decotar, do acórdão que apreciou os embargos de declaração, a análise dos embargos de Karla da Silva Alencar e, consequentemente, a multa imposta com fundamento no art. 1.026, § 2o, do CPC. Dessa forma, e com apoio no art. 494, inciso I, do CPC, retifico, de ofício, o erro material ora reconhecido, para tornar insubsistente, no acórdão id no 12849162, o julgamento dos embargos de Karla da Silva Alencar, excluindo, em razão disso, a aplicação de multa à referida parte. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator